Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. . CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO. QUORUM DE CONVOCAÇÃO. REGULARIDADE. QUORUM DE DELIBERAÇÃO. ART. 1.353 DO CC. REGRA GERAL. ANALOGIA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ASSEMBLAR. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. REGULARIDADE.
1. Verificado nos autos que o número de assinaturas de condôminos atingiu o quorum mínimo para a convocação de assembleia extraordinária, afasta-se a alegação de irregularidade e nulidade do ato.
2. Não é possível, com a aplicação da analogia, impor quorum especial para a destituição de membro do conselho consultivo, se não há na lei de regência a previsão expressa, por isso, deve ser observado o quorum geral previsto no art. 1.353 do CC, o que foi regularmente observado na assembleia.
3. Não há cerceamento de defesa se na ata de assembleia restou registrado, antes da deliberação, a concessão da palavra aos conselheiros para se manifestarem acerca dos fatos desabonadores que incorreram na perda da confiança por parte dos demais condôminos, fundamento para a decisão de destituição, o que se encontra regular.
4. A prova de regularidade de assinaturas para a convocação de assembleia e o procedimento de destituição de membro de conselho consultivo é realizada eminentemente por prova documental e análise da legislação, restando inespecífica a prova testemunhal para alcance de tal mister.
5. Na hipótese de ausência de condenação, bem como proveito econômico e sendo irrisório o valor da causa, aplica-se o art. 85, §8o - A, do CPC, na fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados conforme Tabela da OAB.
6. Negou-se provimento ao recurso.